Tribunal: TJES
Processo: 5002401-67.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002401-67.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FREDERICK SANTOS ROCHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002401-67.2025.8.08.0047

APELANTE 1:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE 2:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: OS MESMOS

INTERESSADO:
FREDERIK SANTOS ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e recurso adesivo manejado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 500,00. O Estado sustenta ausência de resistência à pretensão inicial, por ter suscitado apenas preliminares processuais, bem como defende a inaplicabilidade da sucumbência diante da inexistência de requerimento administrativo prévio. A Defensoria Pública pleiteia a fixação dos honorários com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de preliminares processuais, especialmente ausência de interesse de agir, configura resistência apta a justificar condenação em honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se, em demanda de internação compulsória e tutela do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade ou mediante aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de interesse de agir constitui defesa peremptória que, se acolhida, conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, caracterizando resistência à pretensão deduzida em juízo.

A apresentação de defesa voltada à inviabilização da pretensão inicial atrai a incidência do princípio da causalidade e legitima a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais diante da sucumbência verificada.

O acesso ao Poder Judiciário para análise de pedido de internação compulsória não se condiciona à prévia formulação de requerimento administrativo, sob pena de restrição indevida ao direito fundamental de acesso à Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada.

Nas demandas relacionadas à tutela da saúde, o proveito econômico possui natureza inestimável, pois envolve proteção à vida e à dignidade da pessoa humana, circunstância que afasta a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

O arbitramento de honorários por apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, harmoniza-se com a exceção reconhecida no Tema Repetitivo 1.076 do STJ para hipóteses de proveito econômico inestimável.

A fixação dos honorários sucumbenciais em R$500,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido no caso concreto.

O art. 85, § 11, do CPC não incide diante do desprovimento simultâneo dos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

O ajuizamento de demanda voltada à internação compulsória independe de prévio requerimento administrativo.

Nas ações de tutela do direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A exceção prevista no Tema Repetitivo 1.076 do STJ aplica-se às demandas de saúde em razão da impossibilidade de mensuração patrimonial do proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.878.495/SP; TJES, Apelação Cível nº 50028208920238080069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002059-58.2023.8.08.0069, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJRO, Apelação Cível nº 7044981-03.2023.822.0001, Rel. Des. Miguel Monico Neto, 2ª Câmara Especial, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002401-67.2025.8.08.0047

APELANTE 1:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE 2:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: OS MESMOS

INTERESSADO:
FREDERIK SANTOS ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Julgadores, esclareço que haverá o exame conjunto das insurgências.

Da apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo
:

O Estado do Espírito Santo sustenta, nas suas razões recursais, a inexistência de resistência à pretensão de mérito, argumentando que sua peça defensiva limitou-se à arguição de questões preliminares de natureza processual. Sob essa premissa, e com fulcro no princípio da causalidade, defende o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, asseverando que a ausência de prévio requerimento administrativo reforça a tese de que não deu causa à instauração da lide.

Extrai-se dos autos que o Apelante, ao contestar o feito (ID 19693438), cingiu-se a suscitar questões preliminares. Em suma, insurgiu-se contra o valor atribuído à causa, defendeu o chamamento ao processo do Município de São Mateus e sustentou a carência de ação por ausência de interesse processual.

As alegações em comento revelam nítida resistência formal, especialmente quanto à ausência de interesse de agir. Por ser defesa de natureza peremptória, sua procedência conduz à extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC). Portanto, ao suscitar tal óbice, a parte oferece resistência que compromete a viabilidade da pretensão inicial, atraindo o ônus da sucumbência diante da derrota fática.

Nesse contexto, entendo por improcedente a alegação de que não houve resistência do Apelante. A oposição manifestada na peça defensiva, aliada ao acolhimento total dos pedidos da Apelada, justifica a condenação daquele ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e à sucumbência verificada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
.
DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art . 85, § 8º do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais).

(TJES - Apelação Cível: 50028208920238080069, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 19/02/2025).
Sem grifos no original
.

Ressalta-se, por fim, que a análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado,
ex vi
Apelação Cível: 5002059-58.2023.8.08.0069, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, julgamento em 24/04/2024).

Logo,
a sentença é mantida nesse ponto.

Do recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

A Defensoria Pública insurge-se contra o arbitramento por equidade, propugnando a incidência dos percentuais legais sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, do CPC. É consabido que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), chancelou o direito da Defensoria à percepção de honorários sucumbenciais, ainda que em litígios travados contra o ente federado ao qual se vincula.

Todavia, malgrado o valor da causa tenha sido estimado em R$90.000,00, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vaticinar que, em demandas voltadas à obtenção de medicamentos ou tratamentos médicos, o proveito econômico é, via de regra, inestimável. Trata-se de pretensão fulcrada na salvaguarda da vida e da dignidade da pessoa humana - bens jurídicos que transcendem qualquer métrica estritamente pecuniária. Por conseguinte, ante a impossibilidade de mensuração do benefício econômico direto e a natureza meramente fiscal do valor atribuído à exordial, impõe-se a aplicação da técnica da equidade insculpida no art. 85, § 8º, do CPC (
AgInt nos EDcl no REsp nº 1.878.495/SP
).

Nesse contexto, insta salientar que a presente hipótese não afronta a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ. Ao revés, o caso submetido a julgamento enquadra-se precisamente na exceção prevista no item II da referida tese, em simetria com o § 8º do art. 85 do CPC. Isso se deve ao fato de que, nas ações que visam a tutela da saúde, o conteúdo econômico da lide é imensurável sob a ótica patrimonial.

Portanto, em situações de proveito inestimável, o arbitramento por apreciação equitativa revela-se a medida mais adequada, pois evita tanto o aviltamento da remuneração do causídico quanto a imposição de ônus desproporcional e injustificado ao erário público, especialmente em feitos nos quais o valor da causa é fixado de forma puramente conjectural.

Confira-se precedente:

Apelação Cível. Obrigação de fazer. Direito à saúde. Internação compulsória . Medida extrema e excepcional. Usuário de substâncias entorpecentes e psicoativas. Demonstração da real necessidade. Recursos extra-hospitalares. Insuficientes. Presença de laudo médico circunstanciado. Risco aos familiares. Dilação de prazo para cumprimento da obrigação . Impossibilidade. Honorários de sucumbência. Equidade. Recurso parcialmente provido.

1. A internação compulsória é medida prevista na Lei n.º 10.216/2010, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, aplicável também aos dependentes químicos cujo vício comprometa suas atividades psíquicas. Por se tratar de medida extrema, somente é admitida quando a sua necessidade restar cabalmente demonstrada nos autos e após esgotada todas as alternativas menos invasivas, respeitando sempre as garantias de liberdade do indivíduo.

2. Demonstrado nos autos que os recursos extra-hospitalares mostraram-se insuficientes, bem como que há laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, medida que se impõe é a internação. Precedente.

3. A Lei n. 10.2016/2001, o qual dispõe acerca da possibilidade de internação compulsória, não estabelece prazo máximo para internação, de modo que o tratamento deverá se dar pelo tempo necessário, conforme prescrição médica.

4. Não cabe ao Judiciário estipular quando se dará o término da internação compulsória sendo necessário o médico avaliar conforme a evolução do tratamento de cada paciente.

5. O Estado dispôs de prazo suficiente para cumprimento da providência no que, ante a morosidade e em se tratando de direito fundamental, foi deferido na origem o sequestro de valores.

6.
A obrigação que envolve tutela da saúde representa proveito econômico inestimável, razão pela qual a situação concreta se enquadra nas hipóteses de exceção trazidas durante o julgamento do Tema 1.076 e devem ser fixados honorários sucumbenciais observando critério de equidade
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.923 .626/SP; AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ). Precedente da Corte 7. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7044981-03.2023 .822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 24/09/2024. (TJRO - APELAÇÃO CÍVEL: 70449810320238220001, Relator.: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 24/09/2024, Gabinete Des . Miguel Monico).
Sem grifos no original
.

Sob este prisma, o arbitramento dos honorários em
R$500,00 (quinhentos reais)
revela-se consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tal montante remunera o zelo profissional.

A sentença é de ser mantida nesse ponto.

Inaplicável o art. 85, §11º, do CPC, diante do resultado dos recursos.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível e do recurso adesivo interpostos e nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento a ambos os recursos.

Acompanho o relator.